Tribunal: STF
Processo: ARE 1373597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONTRATO DE MÚTUO – COMPETÊNCIA – MATÉRIA FÁTICA – DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR EMPREGADORA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO PELO FUNCIONÁRIO NO TRABALHO. COMPETÊNCIA. 



    1. As partes firmaram contrato de empréstimo para a aquisição de um veículo automotor, que seria utilizado pelo réu na prestação de serviços à autora. 



    2. Apesar de a avença prever que, em caso de extinção da relação trabalhista, o empregado deveria quitar de uma só vez, no termo de rescisão do contrato de trabalho, o saldo devedor do empréstimo, o réu não tinha saldo suficiente para essa quitação. E a nota promissória emitida em garantia ao cumprimento da avença acompanhou a inicial, elidindo a tese de quitação. 



    3. Embora a planilha que instruiu a inicial não detalhasse a evolução da dívida, e a complementação tenha se dado de forma serôdia, o contrato fornecia os parâmetros para a obtenção do valor devido, que dependia de simples cálculos aritméticos. 



    4. Não vinga, destarte, a tese de carência de preenchimento dos requisitos para a utilização da via monitória (por falta de atendimento ao disposto no art. 700, §2º, do CPC). 



    5. A discussão nos autos cinge-se a empréstimo que, embora firmado paralelamente a uma relação trabalhista, não chama o feito à competência da Justiça Especializada. 



    6. Pequeno reparo comporta a sentença, na medida em que a fixação dos honorários de sucumbência não atendeu aos critérios legais. Recurso parcialmente provido, rejeitadas as preliminares (e-doc. 8).



    2. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 114, IX, da Constituição Federal. Sustenta competir à Justiça do Trabalho o julgamento da causa, tendo em vista que o contrato de mútuo decorreu da relação de emprego (e-doc. 10).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    4. O Tribunal de origem, analisando os pressupostos fáticos dos autos e o contrato de mútuo, afastou a suscitada competência da Justiça do Trabalho. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo. Para corroborar tal entendimento, transcrevo a ementa abaixo:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência. Contrato de mútuo. 3. Fatos e provas. Súmula 279. Impossibilidade de análise de mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.010.818-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. Nessa linha, também são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.006.985, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.053.196, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.078.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    6. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo.



    7. Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator



    Documento assinado digitalmente